Tribunal: TJDFT
Processo: 0724151-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724151-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c’, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO DOCUMENTALMENTE NOS AUTOS. OPERADORA RÉ. NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. COBRANÇA DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. A teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar fundamentadamente a necessidade de produção de outras provas, além das já carreadas aos autos, incumbindo-lhe velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias. 2. Não há que se falar em decadência convencional, ante a ausência de demonstração de descumprimento de cláusula contratual; nem em prescrição, considerando que na presente hipótese incide a regra geral disposta no artigo 205 do CC, qual seja, prazo prescricional de dez anos. 3. Tendo o autor comprovado, mediante a juntada de documentos hábeis, o débito perseguido nos autos, e não tendo a operadora ré se desincumbido de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. 4. Diante da sucumbência recursal, os honorários fixados na sentença devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC. 5. Recurso conhecido; preliminar rejeitada; prejudiciais de mérito rejeitadas; apelo não provido. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa quando do indeferimento da prova pericial do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito perseguido pelo recorrido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ, a fim de comprová-la. b) artigo 207 do Código Civil, pugnando pelo acolhimento da prejudicial de decadência, considerando que a cobrança ora perseguida aparentemente se sustenta em guias que sequer foram apresentadas no prazo regulamentar decadencial; c) artigo 206, §3o, inciso VI, do mesmo diploma legal, defendendo a ocorrência da prescrição das guias relativas a atendimentos ocorridos anteriormente a 20/08/2017; d) artigo 422 do Código Substantivo Civil, aduzindo que os princípios da boa-fé e probidade devem ser observados por ambos os contratantes do contrato comum civil ou mercantil, não podendo ser aplicado preferencialmente ao devedor. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, uma vez que a decisão foi exarada sem a prova do direito alegado e em desconformidade com o conjunto probatório constante dos autos, em flagrante desrespeito ao direito ao contraditório, à ampla defesa e à fundamentação das decisões judiciais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334 e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 (ID 27892746 - Pág. 33 e 27892749 - Pág. 19). Em sede de contrarrazões aos recursos, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 (ID 28849642 - Pág. 1). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, do CPC, 207 e 422, ambos do Código Civil, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Compulsando os autos, verifica-se que a operadora ré requereu em contestação a juntada de guias referentes aos serviços prestados para realização de futura prova pericial (perícia médica por um médico auditor de conta médicas) (Id. 25962030 - Pág. 15), não havendo pedido específico acerca de prova pericial contábil. Vislumbra-se que o pedido da operadora ré para realização de prova pericial se deu de forma genérica, tendo o magistrado a quo entendido que os documentos carreados aos autos já eram suficientes para o deslinde da controvérsia.” E, mais, “(...) Isso porque não restou comprovado nos autos a ausência de apresentação das guias pelo autor no prazo contratual previsto para a cobrança, não havendo que se falar, dessa forma, em decadência convencional.” (ID 26076062 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não deve prosseguir o recurso especial quanto à suposta afronta ao artigo 206, §3o, inciso VI, do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “nas pretensões que tenham como fundamento a responsabilidade contratual incide o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002. Súmula 568/STJ.” (AgInt no REsp 1931586/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/8/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe-5/7/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334 e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 (ID 27892746 - Pág. 33 e 27892749 - Pág. 19) e, relativamente à parte recorrida, em nome do patrono Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 (ID 28849642 - Pág. 1), III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030